Tribunal: TJDFT
Processo: 0740198-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740198-71.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: VAGNER RODRIGUES RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a seguinte decisão proferida na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” ajuizada em desfavor de VAGNER RODRIGUES RIBEIRO: Por ora, ante o pedido de transferência eletrônica de valores, intime-se a parte exequente, a fim de que junte aos autos procuração/substabelecimento, no qual poderes para receber valores em seu nome, tendo em vista o substabelecimento juntado ao ID 14545129, no prazo de 5 (cinco), sob pena de indeferimento do pedido. Quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado ao ID 68513056, embora verifique o referido advogado está cadastrado no sistema PJe, observo que o exequente optou por receber as intimações via sistema, nos termos do art. 5o da Portaria GRP 239 de 7 de fevereiro de 2019, consoante o art. 5o da Lei no 11.419/2006. Desse modo, ainda que haja o cadastramento do advogado constituído nos autos pela parte, as intimações da pessoa jurídica exequente continuarão ocorrendo exclusivamente por meio do sistema PJe. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator